Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703123-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILSON GALDINO FERNANDES REU: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão constante ao ID 24677802. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora